Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700469-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a prestação de contas do autor-recorrente relativas à transferência de verbas públicas para aquisição de medicamentos. O recurso é intempestivo. Segundo consta na aba expedientes do PJE de origem, o recorrente tomou ciência da decisão impugnada em 01/03/2021. O recorrente era representado pela Defensoria Pública, mas constituiu advogado que passou a representá-lo a partir de 19/03/2021, quando o patrono ingressou no processo. Nessa ocasião já haviam decorridos 14 dias do prazo recursal, pelo que a parte tinha até o dia 22/03/2021 para interpor o agravo de instrumento. O ingresso de novo advogado no processo não reabre prazo que está em curso. O advogado recebe o processo no estado em que se encontra, cabendo-lhe observar os prazos em andamento (APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA (Acórdão 610473, 20120310129406APC, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2012, publicado no DJE: 20/8/2012. Pág.: 160). O recurso somente foi apresentado em 24/03/2021, pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 30 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito